Tribunal: TJMT
Processo: 1016083-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IGUALDADE PROCESSUAL ENTRE AS PARTES – SUSPENSÃO E RECOLHIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO DESCABIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.
Não havendo qualquer justificativa jurídica para que as agravantes permaneçam na posse do bem, sobretudo considerando a desnecessidade de prestação de caução, cuja matéria já foi apreciada por meio de recurso de apelação não dotado de efeito suspensivo, bem como levando-se em conta a inocorrência de prejuízos à parte interessada, já que constaTada a colheita da safra do período correspondente, não há que se falar em suspensão do cumprimento provisório de sentença que tramita pelo meio eletrônico, conforme autorizado pelo art. 12 da Portaria-Conjunta no. 371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020, tampouco do recolhimento do mandado de imissão na posse em favor dos recorridos, devendo a decisão agravada ser mantida in totum.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016083-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (AGRAVANTE), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ FABRE - CPF: 107.995.839-87 (AGRAVADO), BELMIRA LAVINA FABRE - CPF: 884.967.249-72 (AGRAVADO), NILO FABRE - CPF: 170.659.769-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA DARCI FABRE GOULART - CPF: 354.941.239-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO LUIZ FABRE - CPF: 107.995.839-87 - ESPÓLIO (AGRAVADO), BELMIRA LAVINA FABRE - CPF: 884.967.249-72 - ESPÓLIO (AGRAVADO), ERNANDES RODRIGO STREY - CPF: 839.411.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IGUALDADE PROCESSUAL ENTRE AS PARTES – SUSPENSÃO E RECOLHIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO DESCABIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Não havendo qualquer justificativa jurídica para que as agravantes permaneçam na posse do bem, sobretudo considerando a desnecessidade de prestação de caução, cuja matéria já foi apreciada por meio de recurso de apelação não dotado de efeito suspensivo, bem como levando-se em conta a inocorrência de prejuízos à parte interessada, já que constatada a colheita da safra do período correspondente, não há que se falar em suspensão do cumprimento provisório de sentença que tramita pelo meio eletrônico, conforme autorizado pelo art. 12 da Portaria-Conjunta no. 371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020, tampouco do recolhimento do mandado de imissão na posse em favor dos recorridos, devendo a decisão agravada ser mantida
in totum
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016083-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

TERRA SANTA AGRO S.A. E TS BRASIL S.A.

AGRAVADOS:

ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ FABRE E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
TERRA SANTA AGRO S.A.
e
TS BRASIL S.A
., contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
, lançada no Cumprimento Provisório de Sentença no. 1001454-53.2020.8.11.0086 movidos pelo
ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ FABRE e Outros
, que indeferiu o efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença, sob o argumento de que houve, em instância superior, a revogação dos efeitos atribuídos à sentença, somado a isso que as apelações foram desprovidas, de modo que fora determinado o imediato cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela concedida.

Em suas razões recursais, as agravantes alegam que referido cumprimento de sentença é relativo à
“complexa Ação Reivindicatória, ainda pendente de julgamento de contundente recurso de Embargos de Declaração com expresso pedido de efeito suspensivo (Cf., ANEXO No 02), tirado contra acordão que manteve a sentença que se pretende provisoriamente dar cumprimento”
(sic).

Ressaltam que apresentaram, neste Sodalício,
“pedido para que determinasse a suspensão do cumprimento de sentença, de forma a se evitar decisões conflitantes, ao menos até que fosse apreciado e decidido o pedido de efeito suspensivo expressamente requerido nos referidos Declaratórios (Cf., ANEXO No 03) – tal petição somente foi materializada e conclusa em 30/07/2020 e aguarda a necessária decisão”
(sic).

Dizem também que requereram em primeira instância, no provisório cumprimento de sentença, que
“não fosse dado andamento a qualquer providência no Cumprimento de Sentença, até que decidido o pedido de efeito suspensivo expressamente feito nos Embargos de Declaração, notadamente, em homenagem ao dever de cautela que o caso requer”
(sic).

Anotam que, então
“sobreveio a decisão aqui agravada, errada em sua essência, pois indefere o pedido formulado sob o equivocado argumento de que se trata de repetição de pedidos antes formulados e já indeferidos, o que não é verdade”
(sic – destaquei).

Alegam que
“os Autores/Apelados já deram início ao cumprimento provisório de sentença, intentando a imediata imissão na posse de valiosa porção de terras, nas quais as Agravantes vêm promovendo, há anos, tratos culturais para torná-las cada vez mais férteis e com produtividade de alta eficiência – e isso custa caríssimo”
(sic), inclusive foi
“proferida decisão que determina a expedição de mandado de reintegração de posse, em favor dos Agravados, nos imóveis reivindicados”
(sic).

Sustentam que fora ordenada a
“reintegração de posse em favor de pessoas que JAMAIS exerceram qualquer posse sobre tais terras; sem que estas pessoas tenham que prestar qualquer caução, como determina o art. 520, inciso IV do CPC”
(sic).

Afirmam que não está sendo preservada a igualdade entre as Partes, e assim há contrariedade à disposição legal expressa no art. 7o do CPC.

Com base nos pressupostos legais, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão agravada e, consequentemente, o cumprimento provisório de sentença, enquanto estiver suspenso o processo físico do qual deriva, obstando-se quaisquer atos de imissão na posse dos imóveis objetivados ou que se exija dos agravados o oferecimento de caução idônea. No mérito, postulam pelo provimento deste instrumento.

O almejado efeito ativo pretendido foi
indeferido
por esta Magistrada em 04/08/2020 (Id 53047957).

Em contraminuta, os agravados inicialmente suscitam a preliminar de não conhecimento do presente recurso, ao argumento de ser intempestivo, já que interposto contra decisão proferida que rejeitou pedido aviado com nítido contorno de reconsideração. No mérito, defendem que
“Quanto à exigibilidade ou não da caução, observa-se a tentativa de se mudar e rediscutir objeto do processo de conhecimento”
, cuja necessidade restou afastada tanto quando da concessão da tutela antecipada na sentença
a quo
como também no acórdão que manteve sua dispensa, não sendo o cumprimento de sentença o meio processual apto à respectiva discussão.

Da mesma forma, asseveram que o aventado descompasso de força entre as partes decorrente da suspensão dos prazos dos processos físicos se mostra inexistente na espécie vertente, mormente porque a Portaria-Conjunta no. 371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020, em seus artigos 10 e 11, permite a qualquer das partes a digitalização dos processos físicos, ao passo que o art. 12 é expresso ao determinar que o cumprimento provisório de processos físicos necessariamente deve se dar por meio eletrônico.

Ao arremate, esclarecem que
“o mandado de reintegração de posse foi levado a efeito em 12/08/2020, após aguardar o término da colheita dos frutos plantados pela Agravante, conforme comprova certidão lavrada pela Sra Oficiala de Justiça e Auto de Reintegração de Posse”
(sic), pelo que pleiteiam pelo desprovimento deste instrumento. Juntam documentos.

Preparo recursal recolhido (Id 52658472).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, as agravantes buscam infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença, obstando, via de consequência, a imediata imissão de posse do imóvel rural litigioso, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] Pela decisão de ID no 33703299, este Juízo recebeu o cumprimento provisório da sentença e, ante a revogação dos efeitos suspensivos concedidos em face da combatida sentença, somada ao desprovimento das apelações, foi determinado por esta magistrada o imediato cumprimento da antecipação do efeitos da tutela concedido em sentença.

Ao ID no 34702903, os executados fizeram pedido de suspensão, em razão do período de pandemia, em que o processo principal (autos físicos) estaria com os prazos suspensos, além de o caso envolver vultosos valores e não ter sido exigida a prestação de caução pelos requerentes.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem. O pedido feito pelos executados é verdadeira reiteração dos pedidos de efeito suspensivo já pleiteados no E. Tribunal de Justiça, os quais já foram revogados, conforme decisões que constam dos ID's no 33623318 e 33623304.

Observe-se que também houve reiteração de tal pedido em segundo grau de jurisdição, conforme documento juntado ao ID no 34702912, o qual ainda não foi apreciado pela douta Relatora, conforme consulta realizada na data de hoje no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Desse modo, não há concessão de qualquer efeito suspensivo em sede recursal que impeça o cumprimento da decisão de ID no 33703299, a qual fica mantida pelos fundamentos já nela exarados.

Isto posto,
indefiro o pedido feito pelos executados ao ID no 29702903
e, por conseguinte,
mantenho a antecipação dos efeitos da tutela concedida
em sede de sentença do feito principal, determinando o cumprimento integral da decisão inaugural de ID no 33703299. Expeça-se o respectivo mandado de reintegração de posse, com as ressalvas já consignadas.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.”
– Id 52658469, págs. 92/93 (com destaques no original).

Irresignadas, as agravantes defendem o equívoco da decisão agravada, sustentando, para tanto, a impossibilidade de se dar efetividade ao cumprimento provisório de sentença em ao menos ser determinada a prestação de caução idônea, o que, segundo entendem, está em dissonância com o que determina o art. 520, IV, do CPC, bem como em virtude de não estar sendo preservada a igualdade entre as partes, tendo em vista a suspensão dos prazos de processos físicos, estando, pois, em contrariedade à disposição legal expressa no art. 7o do CPC. Por sua vez, os agravados, inicialmente, afiançam que o recurso é intempestivo, já que interposto contra decisão que afastou pedido com contornos de reconsideração, e no mérito, esclarecem que cumpriram exatamente o que autoriza a Portaria-Conjunta no. 371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020, não havendo qualquer irregularidade no pedido retro.

Pois bem. Em primeiro lugar, embora os recorridos defendam o contrário, não há se falar em intempestividade do presente instrumento, já que, apesar de a decisão inaugural que determinou o cumprimento provisório da sentença tenha sido disponibilizada em 25/06/2020 (quinta-feira), no Diário da Justiça Eletrônico – MT – Ed. no. 10761, página 1464,
o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença embasou-se na suspensividade dos prazos processuais dos processos físicos em decorrência da pandemia da Covid-19
, sendo a decisão inicial ‘substituída’ pela ora recorrida, tendo por base o não acolhimento dos fundamentos suscitados pelas recorrentes, além dos aqui agravados, que também vindicaram pelo não conhecimento do pedido retro por ser intempestivo, que, no entanto, acabou sendo rechaçado, ainda que tacitamente, pela Magistrada de primeiro grau (Id 52658469, págs. 81/84).

Entretanto, embora reconhecendo-se a tempestividade do presente recurso, tenho que a questão relacionada à
prestação da caução
trata-se de
matéria preclusa
, como bem destacado na decisão recorrida, já que as ora agravantes pretendem reapreciar as matérias já enfrentadas por esta Corte, especialmente no que diz respeito aos efeitos da tutela antecipada concedida na sentença, uma vez que, embora suspensos por meio do pedido no. 1013775-24.2019.8.11.0000, que mais tarde acabou restando revogada quando da análise do mérito da apelação, justamente por vislumbrar a verossimilhança das alegações dos autores, ora agravados, cujos efeitos, inclusive, foram mantidos por esta Magistrada quando da análise do pedido de efeito suspensivo vindicado por ocasião da oposição dos aclaratórios pelas mesmas (RED 26657/2020), pautados para julgamento nesta mesma sessão plenária.

Por outro lado, não se verifica qualquer irregularidade na decisão agravada que deu efetividade ao início ao cumprimento provisório da sentença por meio eletrônico, já que, ainda que suspensos os prazos processuais dos feitos físicos devido a Covid-19 como medida de precaução determinado pela Portaria-Conjunta no. 247, de 16 de março de 2020
[1]
, e prorrogações respectivas, a Portaria-Conjunta no. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, que
“dispõe sobre a desmaterialização de autos e a virtualização dos processos físicos, viabilizando o andamento regular da prestação jurisdicional e o teletrabalho no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como medida de enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus”
, possibilita tanto o manuseio dos processos, através de requerimento próprio por qualquer das partes interessadas (arts. 10 e 11
[2]
), como de
forma expressa
determina em seu art. 12 que o cumprimento provisório
necessariamente
deve se dar através da plataforma do Processo Judicial Eletrônico (PJe). Confira-se:

“
Art. 12. Os pedidos de cumprimento de sentença
, formulados após a publicação da presente Portaria-Conjunta,
deverão ser apresentados
exclusivamente
na plataforma do Processo Judicial Eletrônico–PJe
, podendo tramitar nos autos que forem digitalizados e inseridos no referido sistema eletrônico pela unidade ou pela instância superior.”
(Grifo nosso)

Além disso, em que pese as agravantes respaldarem sua tese na produção agrícola que demanda colheita em parte da área cujos agravados pretendiam imediata imissão na posse (safra 2020/2021), foi devidamente observado na sentença em cumprimento que
“a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel,
salvo se a área estiver plantada, ocasião em que deverão aguardar o percebimento dos frutos plantados e, após, poderão ingressar na área
”
(sublinhei), cuidado este que também foi observado pela togada singular ao determinar o cumprimento espontâneo por parte das agravadas/executadas e mantida por ocasião da decisão agravada, ao consignar que os agravados somente poderiam imitir-se na posse do bem após a
colheita da safra atual
, senão vejamos:

“[...] Ante a revogação dos efeitos suspensivos concedidos em face à sentença recorrida, cujas decisões estão encartadas nos ID's no 33623318 e 33623304, assim como o desprovimento das apelações, conforme acórdão de ID no 33618964, o imediato cumprimento da antecipação de tutela concedida em sentença é medida que se impõe ao caso.

Assim, no que se refere à entrega do bem, intimem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem ao cumprimento voluntário da antecipação de tutela concedida no item II do dispositivo da sentença.

Não sendo procedida a entrega do bem no prazo, expeça-se o respectivo mandado de reintegração de posse, devendo ser cumprido nos exatos termos já fixados na sentença colacionada no ID no 33618335.

Fica reservado aos executados o direito de perceberem eventuais frutos anteriormente plantados no imóvel, devendo permanecer no imóvel somente pelo prazo indispensável à findar à colheita destes, não podendo realizar qualquer novo ato de preparação da área para nova safra.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”
– Id 55428472.

Por fim, mas não menos importante, verifica-se que o aventado prejuízo também foi suscitado como fundamento preponderante das aqui agravantes quando do requerimento do efeito suspensivo aos aclaratórios opostos no feito físico (RED 26657/2020), a qual restou indeferida em virtude de não ser confirmada tal constatação, tendo por base informações contidas na Certidão da Oficiala de Justiça acostada às fls. 1.934/1.935 – vol. X dos autos físicos, e igualmente reforçada por meio da nova Certidão que deu azo ao efetivo cumprimento da imissão de posse em favor dos autores/agravados, cujos termos seguem:

“Leslie Maria Garcia, Oficiala de Justiça desta Comarca, mat. 07192, no uso de suas atribuições, na forma da lei,

CERTIFICA:

Que em cumprimento ao mandado expedido por ordem da MMa Juíza de Direito da 2a Vara, extraído dos autos acima mencionado, no
dia 31/07/20, às 08:00 hs
, diligenciei na Fazenda Mãe Margarida (Grupo Terra Santa Agro), acompanhada do advogado Ernandes Rodrigo Strey e do técnico agrícola Sandro Luiz Molinari Gazola e, lá estando, dei ciência da decisão ao Sr. Coordenador Administrativo Junior Cezar da Silva, o qual nos acompanhou nas diligências efetuadas dentro da área a ser reintegrada,
informando que existia ainda uma pequena faixa de bordadura de milho e aproximadamente 50 (Cinquenta) hectares de algodão a ser colhido. Porém, conforme informou o Sr. André, Coordenador de campo, demoraria ainda entre dez a quinze dias para encerrar a colheita com a retirada total desses produtos. Informando ainda que, além do algodão, havia também uma área com 600 (Seiscentos) hectares de braquiária, porém, esta não seria colhida.
Na oportunidade foi feita ainda gradagem com um trator, munido de GPS, para a
demarcação de limites
, a qual seguiu as coordenadas elencadas no laudo pericial homologado.
Na ocasião, esta Oficiala, na presença do advogado da parte autora e do Coordenador Administrativo Júnior Cezar da Silva comunicou a moradora de uma residência situada na área a ser reintegrada, Sra. Franciele, a desocupar o imóvel, tudo de uma forma mansa e pacífica, havendo apenas a referida senhora no local no momento da diligência. Fui informada ainda que havia funcionários de empresas terceirizadas no alojamento, mas que o mesmo também seria desocupado.
No dia
04/08/20, às 10:00 hs
, esta Oficiala retornou no local, acompanhada do advogado, Sr. Ernandes Rodrigo Strey, onde foi atendida pelo Gerente, Sr. Claudio Carlos Ribeiro Junior, o qual nos informou que já estava ciente da Liminar concedida aos autores e
já estava providenciando para colher o restante da lavoura de milho e algodão e que entre sete a oito dias encerraria a colheita. Tendo informado ainda que o alojamento e a residência já haviam sido desocupados.
O que foi confirmado por esta Oficiala e pelo Advogado quando nos dirigimos ao local e verificamos que não havia mais ninguém ali.
No dia 12/08/20, às 09:35hs, esta Oficiala retornou à Fazenda Mãe Margarida, mais precisamente à área a ser reintegrada, acompanhada do Advogado Ernandes Rodrigo Strey, onde verificou que já haviam terminado de colher.
Tendo verificado ainda que os dois buracos que estavam localizados próximos ao alojamento e a casa, proveniente de escavações para retirada de cascalhos, já tinham sido fechados, conforme combinado com o Sr. Claudio na visita anterior. Sendo assim, estando a área totalmente desocupada e, observando as formalidades legais, PROCEDI A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL INDICADO NO MANDADO, aos autores, na pessoa do Advogado: Dr. ERNANDES RODRIGO STREY, conforme atesta auto anexo. O referido é verdade e dou fé.”
– Id 55428479 (Grifos nossos).

Assim, não havendo qualquer irregularidade na ordem determinada pela togada singular, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Imissão de posse – Ação de reintegração de posse cujo deferimento de tutela antecipada transitou em julgado ante o não conhecimento do respectivo agravo de instrumento – Sentença que julgou procedente a reintegração de posse ratificou a antecipação de tutela – Recurso de apelação não recebido no efeito suspensivo – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão da agravante da suspensão do feito de cumprimento provisório de sentença, até que a agravada venha a garantir previamente o Juízo com prestação de caução idônea, nos termos do art. 520, § 1o, V CPC/15 – hipótese em que o eventual atendimento de tal pleito reabriria discussão já transitada em julgado sobre a ausência de efeito suspensivo no recurso de apelação – Desnecessidade da prestação de caução
– A propriedade foi consolidada pelo credor fiduciante, que regularmente alienou o imóvel em leilão, tendo a agravada adquirido tal imóvel – Aplicação 'in casu' do pár. Único e "caput" do art. 30 da Lei no 9.514/97, que, em seu bojo não exige qualquer espécie de caução como requisito para cumprimento da liminar, garantindo expressamente o cumprimento da liminar de reintegração de posse e, por outro lado, garante direito a perdas e danos em eventual alteração do comando legal – Recurso não provido. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP 21119955720188260000 SP 2111995-57.2018.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 20/06/2018, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADAS NA ORIGEM – NULIDADE DO DECISUM – EXTRA PETITA, CERCEAMENTO DE DEFESA E IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
As questões já apreciadas e decididas na Apelação Cível não podem ser objeto de nova discussão no Cumprimento de Sentença
, principalmente em Exceção de Pré-Executividade.”
(TJ-MT – AI: 10009761220208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020)

Nesse passo, advirta-se que a oposição de incidentes processuais infundados dará ensejo à aplicação de multa por conduta processual indevida.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento,
mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Art. 9o Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada.

[2]
Art. 10. Qualquer das partes poderá solicitar a carga dos autos para digitalização de todas as peças e documentos, pretendendo sua inserção no sistema PJe, ou caso não aparelhada a unidade com o migrador do sistema PJe, M-DPF, no ambiente Apolo Eletrônico.

Art. 11. Feita a solicitação, o processo físico será entregue em carga à parte, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, para realização do necessário à digitalização integral dos autos, observados os requisitos desta Portaria Conjunta e procedendo a secretaria judicial de acordo com o art. 2o desta normativa, no que couber.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020